Tribunal: TJDFT
Processo: 0718051-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente poderá ser deferida quando comprovadas tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da detida análise dos autos de referência, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, custeie o procedimento cirúrgico vindicado pelo autor, ora agravado.
2. No caso, o autor possui 88 (oitenta e oito) anos de idade e é portador de estenose aórtica e de insuficiência renal, apresentando fragilidade física importante, além de já ter se submetido a outras cirurgias cardíacas. Assim, ante as condições do paciente e de seu quadro clínico, o médico que lhe assiste prescreveu cirurgia menos invasiva, conforme se depreende do relatório médico coligido aos autos.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 990), entendeu pela taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS. Assim, evidenciados, de plano, os requisitos para aplicação do Tema n. 990 dos recursos especiais repetitivos, mostra-se abusiva a recusa à realização do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente ao agravado.
4. A necessidade de realização da cirurgia justifica imposição de medida coercitiva capaz de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, nos moldes previstos no art. 537 do CPC, motivo pelo qual é proporcional e razoável a fixação de multa cominatória diária equivalente a R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$80.000,00 (oitenta mil reais).
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.